Tribunal: TJES
Processo: 5000303-81.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-81.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFERSON CAZATI JUSTO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SÚMULA N. 530 STJ. INAPLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUROS CONTRATADOS E APLICADOS. INOCORRÊNCIA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A Súmula n. 530 do STJ é aplicável quando há impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, o que não ocorre no caso em questão. Inaplicabilidade.

2)
A revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que esteja suficientemente comprovada a abusividade praticada pela instituição financeira.

3
)
Na hipótese em questão, o apelante sustenta que contratou a taxa de juros de 2,25% ao refinanciar empréstimo consignado, mas que foi aplicada a taxa de 2,48%, em regime de prestações fixas.

4)
Cálculos do recorrente que desconsideram tanto o imposto sobre operações financeiras (IOF) (que também foi financiado e, portanto, deve ser incluso no cálculo), quanto o custo efetivo total (CET) da operação, correspondente a 2,38%, ambos devidamente expressos em contrato, de forma clara e visível.

5)
Com efeito, o contrato é claro ao estabelecer o valor das prestações fixas pactuado, bem como o número de parcelas.

6)
Não há como considerar que no ato de celebração do negócio jurídico o apelante desconhecia o valor da prestação do empréstimo.

7)
Inexistência de violação às regras consumeristas ou à legislação aplicável a ensejar a modificação do valor da parcela contratada, tampouco a reparação de danos morais ou materiais.

8
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
Jeferson Cazati Justo
contra sentença (id nº 6712618) prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES que, em
ação revisional
, julgou improcedentes os pedidos elaborados na exordial.

Insurge-se o apelante ao id nº 6712619 aduzindo, em suma:
(
1)
que pactuou a taxa de 2,25% de juros no contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, mas foi cobrada a taxa de juros de 2,48%, o que constitui quebra contratual;
(2)
violação à Súmula nº 530, do Superior Tribunal de Justiça, dada a confusão de juros, devendo ser aplicado o juros médio do Bacen correspondente à época;
(3)
ocorrência de danos morais, a serem fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O apelado apresentou contrarrazões ao id nº 6712622 pugnando pela manutenção da sentença.

De plano, afasto a aplicação da Súmula nº 530 do Superior Tribunal de Justiça
1
pela hipótese fática prevista nela (
“na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada”
) ser diversa da constatada no presente caso, uma vez que
é possível comprovar a taxa de juros efetivamente contratada
, constante no contrato de id nº 6712602, coligido pela instituição bancária.

Nessa toada, também adianto que não vislumbro motivos para reformar a sentença. Explico.

É pacífica a jurisprudência dos tribunais nacionais no sentido de que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que esteja suficientemente comprovada a abusividade praticada pela instituição financeira.

Contudo, não havendo demonstração de circunstância imprevisível que tenha contribuído para o alegado desequilíbrio da relação contratual, a pretendida revisão contratual somente poderá ser determinada se as estipulações relativas aos encargos pactuados estiverem em dissonância com a legislação que rege a espécie, ao passo que deverá prevalecer o que livremente se ajustou, se não for suficientemente demonstrada a ilegalidade/abusividade aduzida pelo contratante.

Portanto, o Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico- obrigacional somente quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que, segundo o apelante, ocorreu na hipótese concreta, vez que cobrada taxa de juros efetiva de 2,48%, isto é, acima daquela contratada (2,25%).

O apelante afirma, na verdade, que a sua pretensão não se centra na abusividade dos juros pactuados, mas na “quebra do contrato”, pois, a seu ver, os juros aplicados ou cobrados destoam daqueles previstos no contrato.

Ocorre que a afirmação do autor lastreia-se em “laudo pericial extrajudicial” unilateralmente produzido, com amparo na ferramenta de cálculo disponível pelo Banco Central do Brasil em sua página na internet, sem demonstração de metodologia de cálculo, e sequer com informações a se identificar o signatário e suas qualificações, tratando-se de documento inservível como meio de prova.

Além do mais, a prática mencionada não representa nenhuma ilicitude ou incorreção. Explico:

Existe diferença entre a taxa de juros nominal do contrato e a taxa de juros efetiva. A taxa de juros nominal é o percentual de rentabilidade dos juros pagos numa dívida, em determinado período e que está descrita no contrato, enquanto a taxa de juros real ou efetiva é aquela que demonstra, realmente, o aumento do capital de quem emprestou o dinheiro.

Sendo assim, a taxa nominal é aquela que está descrita no contrato, enquanto a taxa efetiva é a que, de fato, é aplicada ao investimento ou empréstimo em questão, levando em consideração a capitalização de juros, a inflação, etc, afinal, o financiamento com hipotéticos juros de 1% a.m não significará um rendimento anual de 12%, porquanto os juros são cumulativos (calculado sobre o saldo acumulado), resultando em rendimento maior.

O que o cálculo juntado ao evento 6712609 apurou foi a suposta taxa efetiva de 2,48% a.m (enquanto a taxa de juros do contrato é de 2,25% a.m), mas sem considerar a
legítima capitalização de juros estabelecida no contrato
, e outros encargos que compõem a dívida.

Digo legítima capitalização, porquanto a taxa de juros anual do contrato (31,16%) é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (2,25%), inexistindo irregularidade, nos termos dos enunciados nas Súmulas nº 537 e 541 ambas do STJ. Vejamos:

"Súmula 539- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Súmula 541 do STJ
– "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Além do mais, ainda resta discorrer sobre o CET – Custo Efetivo Total, uma vez que os juros são apenas uma parte da composição do valor de contratação dessa operação, e o CET é uma visão completa do valor investido, incluindo não apenas a taxa de juros, mas também as tarifas, os encargos, tributos e outras despesas que possam estar envolvidas no financiamento, e encontra-se devidamente expresso em local visível no Quadro II do contrato, localizado em sua primeira página, em que consta a taxa CET de 2,38% ao mês e 33,10% ao ano.

A corroborar o raciocínio supra, menciono as ponderações sobre a discriminação do CET no próprio Contrato, feitas pela Ministra Isabel Galloti no Resp nº 1.251.331/RS, consoante trecho do voto, a seguir, em destaque:

"Penso que todos os encargos contratuais devem estar claramente previstos no contrato. Os valores cobrados no contrato bancário de adesão devem ser compatíveis com o mercado e claramente divulgados. Não viola o
CDC
sejam explicitados no contrato bancário os valores dos custos administrativos do contrato de conta-corrente, do contrato de financiamento, entre outros; (...). Quanto mais detalhada a informação constante do contrato, mais transparente será o contrato, maior a possibilidade de o consumidor verificar a taxa de juros real. Na linha da preocupação manifestada pelo Ministro Sanseverino, a Resolução 3.517/2007 do CNM, posterior ao financiamento, determina conste do contrato
o Custo Efetivo Total (CET), no qual estão embutidos a taxa de juros, as tarifas, tributos, seguros e as despesas administrativas contratadas.
Assim, após a Resolução 3.517/2007, além da taxa de juros efetiva e dos demais encargos (inclusive as tarifas), deve constar do contrato o CET, parâmetro seguro para a comparação dos custos do financiamento almejado nas diferentes instituições financeiras, pelo consumidor atento aos encargos que irá assumir.
A expressa e discriminada menção no contrato de todos os custos nele compreendidos – ao invés de serem embutidos na taxa de juros – possibilita melhor conhecimento e margem de negociação pelo consumidor.
”

Nesse mesmo sentido, cito julgados de outros Tribunais pátrios,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS. CIÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. -
O contratante toma ciência dos encargos avençados no momento de assinatura do pacto, especialmente se declara o recebimento da planilha indicativa dos cálculos que serão realizados para aferição do valor devido
; (...); - Recurso improvido.(TJ-MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 17/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª Câmara Cível).

“
(...) - A ausência de informação quanto a CET (custo efetivo total) não macula o contrato se no instrumento há informação clara dos encargos a incidir.
Não há que falar em determinação judicial para que a ré apresente planilhas de cálculo, com detalhamento dos juros e encargos aplicados, porque irrelevante para o julgamento da ação, mormente quando tais encargos contratados encontraram-se discriminados no próprio instrumento contratual.(...)” (TJ-MG , Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 28/11/2013, Câmaras Cíveis / 17ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RITO SUMÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. COBRANÇA DE TRIBUTOS, DESPESAS, TAXAS E TARIFAS QUE COMPÕEM O CET - CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO. COBRANÇA QUE NÃO CONTRARIA QUALQUER NORMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CARACTERIZADA.
IMPOSSÍVEL CONSIDERAR QUE NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO O APELANTE DESCONHECIA AS CONDIÇÕES DO CONTRATO QUE ASSINOU LIVREMENTE.

CONCORDÂNCIA COM AS CLÁUSULAS.
PRECEDENTES NESTA CORTE DE JUSTIÇA E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT DO CPC. (TJ-RJ , Relator: Des. Augusto Alves Moreira Junior, Data de Julgamento: 19/11/2013, Gigésima Quinta Câmara Cível/ Consumidor).

Nesse sentido, conquanto o fato do recorrente ter ciência da quantidade de parcelas, do valor da prestação e das datas de início e fim das cobranças já ser suficiente para obstar a procedência de seu pedido, afere-se que a instituição bancária não aplicou juros superiores ao pactuado, considerando o CET e a capitalização de juros.

Inclusive, em diligência à calculadora cidadã
2
, site em que o autor realizou os cálculos que embasaram a propositura da ação (id nº 6712609 – p. 5), identifiquei que, para encontrar a alegada taxa de juros de 2,48%, o autor desconsiderou o imposto sobre operações financeiras (IOF) no valor de R$ 216,21, o qual também foi financiado, como descrito no mesmo Quadro II do termo assinado.

Destarte, utilizando a calculadora supracitada, ao aplicar como parâmetros o valor de R$ 187,29 das prestações, em 72 vezes e com financiamento de R$ 6.461,29 (sendo R$ 6.245,08 + IOF de R$ 216,21) – que são os valores constantes no contrato –, a taxa de juros se aproxima do CET de 2,38%.

Por fim, dispõe o enunciado da Súmula 530 do STJ, verbis:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”
. Todavia, o referido enunciado não se aplica à hipótese, uma vez que o contrato foi juntado aos autos, permitindo-se conferência de todas as taxas de juros aplicadas ao contrato, além do CET, como prefalado.

Sendo assim, não verifico nenhuma violação às regras consumeristas ou à legislação aplicável a ensejar a modificação do valor da parcela contratada, tampouco a reparação de danos morais ou materiais.

Pelo exposto, conheço da apelação cível para
negar
-lhe provimento
.

Diante do desprovimento da apelação cível, cabível a
majoração dos honorários de sucumbência
nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da causa. Contudo, suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em virtude da gratuidade de justiça já concedida na origem.

É como voto.

1
Súmula n. 530 STJ. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

2
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas.do?method=exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.